Tribunal: TJBA
Processo: 8137345-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137345-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: NAIR DE JESUS GOMES e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

“APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVI
L. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA TOTAL DE DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA POR PARTE DA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS MANTIDOS. APELO DA RÉ NÃO PROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. .

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes em ação indenizatória por danos morais ajuizada pela Autora/2ª Apelante contra a concessionária de energia elétrica COELBA/Apelante 1ª, em razão de inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes, oriunda de débitos vinculados a unidade consumidora com a qual alegou jamais ter mantido relação contratual. A COELBA, por sua vez, sustenta a legitimidade da cobrança. A autora requer majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ausência de dialeticidade no recurso interposto pela Apelante 1ª – COELBA; (ii) estabelecer se perfeito o dano moral e, em sendo, se é cabível a majoração da indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a Apelante 1ª – COELBA apresentou impugnação clara e fundamentada aos pontos centrais da sentença, demonstrando inconformismo e permitindo a compreensão da controvérsia.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de fornecimento de serviço essencial, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC.

Aplicando-se a teoria do risco do empreendimento, incumbe à fornecedora comprovar a regularidade da contratação e da cobrança, ônus do qual a COELBA não se desincumbiu, sendo ineficaz a tentativa de vincular a autora à dívida em discussão.

A inscrição do nome da Autora em cadastros de inadimplentes sem comprovação de vínculo contratual configura falha na prestação do serviço e causa dano moral presumido (
damnum in re ipsa
), dispensando a prova do prejuízo.

Verificada a negligência da concessionária na adoção das cautelas necessárias à inserção do nome da autora nos cadastros restritivos, impõe-se o reconhecimento da sua responsabilidade civil e o dever de indenizar.

Considerando as circunstâncias do caso, especialmente a hipervulnerabilidade da autora (idosa, com condições financeiras desfavoráveis), bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 4.000,00, deve ser majorado para R$ 8.000,00, por melhor atender à dupla finalidade reparatória e pedagógica da condenação.

Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (23.07.2021), nos termos da Súmula 54 do STJ, até o início da vigência da Lei nº 14.905/24, a partir de quando incidirá exclusivamente a taxa SELIC.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação mostram-se adequados, considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido, não sendo cabível sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Apelante 1ª – COELBA/Ré não provido. Recurso da Autora/2ª Apelante parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação fundamentada de inconformismo com os fundamentos da sentença afasta a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviços públicos por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 14 do CDC.

A inscrição indevida gera dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e as circunstâncias do caso concreto.

Os juros de mora em indenizações por ato ilícito extracontratual incidem desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, X; CDC, arts. 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 14, caput e §3º; CPC, arts. 373, II, e 85, §2º; CC, art. 398; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 883.630/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.12.2008, DJe 18.02.2009; STJ, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, RT 746/183; TJ-BA, APL nº 8011464-03.2019.8.05.0001, Rel. Desª Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, j. 10.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

8137345-48.2023.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/
Bahia
em que figuram como
apelantes e apeladas,
concomitantemente
,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
NAIR DE JESUS GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

nos termos do voto da Relatora, em rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, c
onhecer
dos Apelos para negar provimento ao recurso da ré e dar provimento parcial ao recurso da autora, com a reforma em parte da sentença
a quo,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador,
.

1